Tribunal: TJDFT
Processo: 0727283-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Órgão : 1a CÂMARA CÍVEL Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo Número : 0727283-24.2019.8.07.0000 MS Impetrante : DISTRITO FEDERAL Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE DE TAGUATINGA Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se o Impetrante para que se manifeste sobre o Ofício Id. 13374441 e certidão Id. 1361313. Desentranhe-se o mandado de citação 13328116, para novas diligências. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora